Tribunal: TJMT
Processo: 1001305-72.2021.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIEL SILVA - CPF: 046.783.661-21 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), MONETO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 19.256.652/0001-10 (RECORRIDO), TARCISIO RODOLFO SOARES - CPF: 075.865.068-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO INVESTIMENTO EM REDE SOLAR. PROMESSAS DE GANHOS. PAGAMENTO DE BOLETO. REPASSE DO VALOR PELA RECORRIDA. FRAUDE SEM PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por DANIEL SILVA, em desfavor de MONETO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A, por golpe sofrido por suposto ganho em investimento.

2. Consta dos autos que o Recorrente firmou contrato com a empresa ECON AGENCIAMENTOS DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS para investimento em aquisição de quotas de módulos de energia solar, com promessa de ganhos no percentual de 30% (trinta por cento) do valor investido.

3. O Recorrente fez contato com preposto da empresa ECON e depositou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o referido investimento, contudo, não teve qualquer retorno financeiro.

4. É evidente que o Recorrente caiu em golpe de investimento financeiro com promessas de lucros inexequível, contudo, a empresa Recorrida não teve qualquer participação eis que agiu como mero agente financeiro para emissão do boleto em favor da empresa ECON.

5. O acervo probatório dos autos, demonstra que a Recorrente foi vítima de golpe, sem a participação, conivência ou omissão da Recorrida, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

6. Em que pese o boleto conste a Recorrida como beneficiário, por certo que o referido valor é repassado a empresa ECON, com base em contrato firmado e anexado ao ID n. 106937495.

7. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o qual investiu recursos financeiros na ganância de alcançar lucros inexequíveis com o negócio, sem qualquer participação da empresa Recorrida, o que afasta a sua responsabilidade, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

8. Desta feita, entendo que a parte demandada não detém responsabilidade civil com a Recorrente, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno o Recorrente DANIEL SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator